Tribunal: TJBA
Processo: 8002324-04.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002324-04.2021.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI

Advogado(s)
:
GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO

APELADO: ELISMAR FERNANDES GOMES e outros

Advogado(s)
:
ANA PAULA PEREIRA TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS QUANTO AO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793/STF. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSÍVEL E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Guanambi contra sentença que o condenou, solidariamente com o Estado da Bahia, ao fornecimento de tratamento domiciliar (home care) a paciente em estado clínico grave, sob pena de multa cominatória (astreintes), em caso de descumprimento de medida liminar. Sustenta o ente municipal sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o tratamento requerido se caracteriza como de média ou alta complexidade, cuja execução seria de competência exclusiva do Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Guanambi possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que pleiteia tratamento domiciliar (home care); (ii) estabelecer se é devida a condenação solidária do Município, inclusive quanto ao pagamento das astreintes fixadas judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal consagra a saúde como direito fundamental de todos e dever do Estado (CF, arts. 6º, 23, II e 196), impondo a todos os entes federados responsabilidade solidária pelas ações e serviços destinados à sua promoção, proteção e recuperação.

4. O egrégio Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178/SE), firmou a tese de que os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, sendo legítima a presença de qualquer um deles no polo passivo, de forma isolada ou conjunta.

5. Ainda que exista divisão administrativa de atribuições, tal circunstância não afasta a responsabilidade solidária do Município, a quem incumbe adotar as medidas necessárias para o atendimento do paciente e, se for o caso, requerer posteriormente o ressarcimento aos demais entes federados, conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos embargos de declaração do Tema 793 da repercussão geral.

6. A internação domiciliar (home care) encontra respaldo legal no art. 19-I da Lei nº 8.080/1990, sendo serviço integrante do SUS, cuja prestação deve ocorrer de forma integrada, com participação solidária dos entes federativos, nos termos da Portaria MS nº 2.135/2013.

7. A alegação de que o Município forneceu apenas parte dos insumos solicitados e de que não possui estrutura ou orçamento suficientes não afasta sua responsabilidade solidária, conforme entendimento pacificado pelo STF. A insuficiência de recursos ou estrutura não pode ser utilizada como escusa para o descumprimento de direito fundamental.

8. O princípio da reserva do possível não prevalece sobre o mínimo existencial, especialmente diante da urgência do tratamento e da gravidade do quadro clínico do paciente. A jurisprudência do STJ (REsp 1.367.549/MG) admite intervenção judicial para concretização de políticas públicas quando houver omissão estatal.

9. A atuação do Judiciário para assegurar o direito à saúde não configura violação ao princípio da separação dos poderes, mas, ao contrário, consubstancia a efetivação do dever constitucional imposto ao Estado de garantir a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1. O Município possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação que pleiteia internação domiciliar (home care), ainda que se trate de tratamento de média ou alta complexidade.

2. A responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde permite que qualquer um deles seja compelido judicialmente a cumprir obrigação de fazer relativa à prestação do serviço.

3. A insuficiência orçamentária ou administrativa do ente público não afasta a obrigação de garantir o direito à saúde, sendo possível a compensação interna entre os entes pela via do ressarcimento.

4. A fixação de astreintes é medida legítima para assegurar a efetividade das decisões judiciais e não se mostra abusiva quando proporcional à gravidade da omissão estatal.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.

8002324-04.2021.8.05.0088,
em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE GUANAMBI
, e como apelado
ELISMAR FERNANDES GOMES, representado por sua genitora SILENE FERNANDES GOMES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.